Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721893-93.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSIAS COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o DISTRITO FEDERAL colacione os documentos mencionados na petição de ID 15163651. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito